Tribunal: TJDFT
Processo: 0766983-51.2022.8.07.0016
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-01-08

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER. LESÃO CORPORAL. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pelo crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica (art. 129, § 13, do CP, conforme Lei no 11.340/2006), à pena de reclusão, em regime inicial aberto, com suspensão condicional da execução pelo prazo de 2 anos e indenização mínima. A defesa alega insuficiência de provas, invocando o princípio do in dubio pro reo, e pleiteia a absolvição do acusado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para sustentar a condenação do réu pela prática de lesão corporal em contexto de violência doméstica; e (ii) analisar a adequação da dosimetria da pena fixada na sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra da vítima, em crimes de violência doméstica, possui especial relevância probatória, especialmente quando corroborada por laudo de exame de corpo de delito e testemunhos que confirmam as lesões observadas.
4. A materialidade e a autoria do delito encontram-se devidamente comprovadas pelo conjunto probatório, incluindo o laudo de lesões corporais e o testemunho de terceiros, que descrevem os hematomas e o estado emocional abalado da vítima dias após os fatos.
5. A tese de defesa, que alegava agressões mútuas, não encontra suporte probatório suficiente, e as lesões apresentadas pela vítima são compatíveis com os relatos de agressão por parte do réu.
6. Quanto à dosimetria da pena, o aumento da pena-base em 1/6 está adequadamente justificado pela intensidade e brutalidade das agressões cometidas, configurando circunstância desfavorável no art. 59 do CP.
7. O regime inicial aberto e a suspensão condicional da pena são cabíveis, diante da ausência de reincidência e da fixação da pena abaixo de 4 anos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A palavra da vítima, corroborada por outros elementos de prova, possui especial relevância em crimes de violência doméstica e familiar. 2. O agravamento da pena-base em 1/6 é justificado pela brutalidade das agressões praticadas em contexto de violência doméstica.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 129, § 13; art. 59; CPP, art. 387, IV; Lei no 11.340/2006.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 983.
TJDFT, Acórdão 1934570, 07034584620238070021, Rel. Des. Leila Arlanch, j. 17/10/2024.
TJDFT, Acórdão 1684385, 07042181220208070017, Rel. Des. Simone Lucindo, j. 30/3/2023.
TJDFT, Acórdão 1739532, 07013902420218070012, Rel. Des. Sandoval Oliveira, j. 3/8/2023.